Tribunal: TJPA
Processo: 0801443-83.2024.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10945 - Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801443-83.2024.8.14.0021

APELANTE: JOSE LEITE NETO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL (198) 0801443-83.2024.8.14.0021

APELANTE: JOSE LEITE NETO

Advogado do(a) APELANTE: LELIA DA SILVA ARAUJO - PA32716-A

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado do(a) APELADO: MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - RJ110501-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS DO PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DESFALQUE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DATA POSTERIOR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, com fundamento no Tema 1150 do STJ, reconheceu a prescrição decenal da pretensão de cobrança de diferenças de correção monetária do PASEP, considerando como termo inicial a data do saque integral, ocorrido em 09/11/2000, e julgou improcedente o pedido.

II. Questão em discussão
2. A questão em debate consiste em saber se:
(i) o termo inicial da prescrição deve ser fixado na data do saque integral dos valores do PASEP; ou
(ii) no momento em que o titular teve ciência inequívoca do desfalque ou irregularidade na conta vinculada.

III. Razões de decidir
3. O Tema 1150 do STJ estabelece que o prazo prescricional decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil, inicia-se com a ciência inequívoca do titular da conta quanto ao desfalque.
4. O agravante sustenta que somente teve ciência do alegado desfalque após a obtenção de extratos e microfilmagens, os quais teriam permitido identificar a ausência de correção monetária adequada.
5. Contudo, deixou de juntar aos autos qualquer documentação que demonstre essa ciência posterior ao saque efetuado em 2000. O ônus de provar data diversa da presumida é do autor, nos termos do art. 373, I, do CPC.
6. A ausência de extratos ou documentos demonstrando efetiva ciência tardia impede o afastamento do marco prescricional fixado na decisão agravada.
7. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a mera alegação de desconhecimento não basta para afastar o início do prazo na data do saque.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
"1. O prazo prescricional decenal para ajuizamento de ação visando à cobrança de diferenças de correção monetária relativas ao PASEP inicia-se na data do saque integral dos valores ou da ciência inequívoca do desfalque, incumbindo ao autor demonstrar documentalmente a ocorrência desta última em momento posterior."

Dispositivos relevantes citados
:
CÓDIGO CIVIL, ART. 205.
CPC/2015, ART. 373, I.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda Seção de Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às ___:___ horas do dia ___ de _________________ de 2025, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, nos termos do VOTO DO RELATOR.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo interno interposto por JOSE LEITE NETO contra decisão monocrática que, no bojo da Apelação Cível nº 0801443-83.2024.8.14.0021, negou provimento ao recurso, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição decenal da pretensão autoral, com fulcro no art. 205 do Código Civil, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

A ação originária versa sobre obrigações decorrentes do suposto desfalque de valores na conta do PASEP, com pedido de pagamento das diferenças de correção monetária e indenização por danos materiais e morais.

Na decisão agravada, considerou-se como termo inicial da prescrição a data do saque integral dos valores da conta vinculada ao PASEP, ocorrido em 09/11/2000, data em que, conforme entendimento consolidado no STJ (Tema 1150), restou configurada a ciência inequívoca da lesão.

O agravante sustenta, em síntese, que somente teve ciência do alegado desfalque em momento posterior, após acesso a documentos bancários complexos, como extratos e microfilmagens, os quais lhe teriam permitido identificar as supostas irregularidades.

Em contrarrazões (id 26868074), o recorrido pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório, apresentado para Julgamento em Sessão Ordinária – Plenário- Virtual, designado para início às 14:00 h., do dia ___ de _____ de 2025.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES (RELATOR):

I. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos

II. DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

O cerne da controvérsia reside na definição do termo inicial do prazo prescricional decenal aplicável às ações que visam à cobrança de diferenças de correção monetária dos depósitos do PASEP, regido pelo art. 205 do Código Civil.

Nos termos do Tema 1150 do STJ, o referido prazo tem início no momento em que o titular da conta toma ciência inequívoca do desfalque ou irregularidade nos depósitos realizados.

A decisão agravada reconheceu como marco inicial da prescrição a data do saque integral da conta PASEP, ocorrido em 09/11/2000, oportunidade em que o autor teve acesso aos valores depositados, ensejando, em tese, plena possibilidade de identificação de eventual discrepância.

Embora o agravante alegue desconhecimento à época dos fatos, não trouxe aos autos qualquer prova objetiva ou documento hábil a demonstrar que a ciência do suposto prejuízo ocorreu em momento diverso.

O ônus probatório quanto à demonstração de fato impeditivo à fluência do prazo prescricional é da parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

Ademais, a jurisprudência do STJ, ao interpretar o Tema 1150, é firme no sentido de que a simples alegação de desconhecimento não é suficiente para afastar a prescrição, sendo necessário demonstrar, de forma inequívoca, o momento em que houve a efetiva ciência da lesão.

Assim, não há desacerto na decisão agravada, a qual se encontra em consonância com a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça e com os elementos constantes dos autos.

DISPOSITIVO

Ex positis, voto no sentido de CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, mantendo-se íntegra a decisão monocrática em todos os seus termos.

Advirto a parte agravante de que a reiteração de recursos com fundamento idêntico poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, por litigância protelatória.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia
____
de
________
de 202
5

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 01/10/2025